Tribunal: TJMT
Processo: 1007702-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007702-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO BALBINOT - CPF: 485.466.669-20 (AGRAVANTE), GIOVANI ELICKER - CPF: 514.799.231-68 (AGRAVANTE), L G MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.617.899/0001-59 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido pela Câmara em julgamento de Recurso de Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por LAURI ANTONIO BALBINOT E OUTROS em face de acórdão proferido por esta 3a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto.

Confira a ementa do julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMADA – COISA JULGADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade constitui instrumento processual de uso restrito, cabível apenas para arguição de matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas de plano, sem necessidade de dilação probatória, e não se presta à rediscussão de questões superadas na fase de conhecimento. A alegada nulidade do título executivo judicial, fundada na ausência de extratos bancários comprobatórios da evolução do débito, deveria ter sido arguida na fase de conhecimento. Uma vez estabilizada a sentença, prevalece a autoridade da coisa julgada (arts. 502 e seguintes do CPC). A prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo executivo por período superior ao prazo prescricional, após a suspensão formal da execução por um ano (art. 921, §§ 1.o e 4.o, do CPC), o que não se verificou no caso concreto. A lentidão no trâmite processual, decorrente da atuação da máquina judiciária, não pode ser imputada ao exequente (Súmula 106 do STJ). Ausente demonstração de vício apto a infirmar a validade do título executivo judicial e não caracterizada a prescrição intercorrente, impõe-se a manutenção da decisão agravada”
.

Em suas razões, o agravante requer a reforma do
decisum
objurgado, sob os mesmos fundamentos de apresentados em seu recurso de agravo de instrumento originário.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Como visto do relatório, o agravo interno foi manejado contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento.

A redação do art. 1.021 do CPC dispõe:
“Contra
decisão
proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”.

Desse modo, em que pese às alegações da parte agravante, o recurso de agravo interno é cabível apenas contra decisão
monocrática
do relator, sendo manifestamente incabível o manejo contra acórdão proferido pelo Colegiado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.[...]1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. [...] (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1240613/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2019).

“AGRAVO REGIMENTAL – ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o agravo regimental interposto contra decisão colegiada
.”
(TJMT, RAI no 131.667/2014, 5a Câmara. Cível, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 05.11.2014 - destaquei).

Assim, em razão do impedimento legal, impõe-se o não conhecimento do presente recurso.

Dispositivo

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025